Tribunal: TJDFT
Processo: 0738178-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvadas as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. Comprovado que os valores depositados na conta bancária do executado são provenientes de aposentadoria, é de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, desde que seja resguardado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
4. Na hipótese, foi bloqueada a integralidade dos valores disponíveis nas contas bancárias do devedor, de modo que não lhe foi preservado o mínimo existencial exigido para a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória.
5. Recurso conhecido e não provido.